Tribunal: TJES
Processo: 0009500-28.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Leve
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009500-28.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009500-28.2015.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (link no Id. 3276234, pp. 165-168), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
absolver
o réu da imputação capitulada nos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas suas razões recursais (pp. 179-184), o Ministério Público requer a reforma da r. Sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática de ambos os delitos.

Contrarrazões apresentadas pela defesa (pp. 187-199), pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (Id. 3298784), manifestando-se pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 19 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009500-28.2015.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (link no Id. 3276234, pp. 165-168), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
absolver
o réu da imputação capitulada nos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de novembro de 2015, o denunciado ameaçou de morte e agrediu sua filha S. S. S. (16 anos de idade), mediante puxões de cabelos, chutes nas costas e nos braços, bem como socos na cabeça.

Consta, também, que o denunciado se apossou de um pedaço de madeira e passou a golpear a vítima no braço e nas costas, ocasionando uma fratura no braço.

Em seguida, quando a vítima estava no chão, o denunciado pegou uma faca, afirmando que estava com ódio dela e que sua vontade era de matá-la.

Devidamente processado, o réu foi absolvido das acusações, por insuficiência de provas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 27-31) e pelo Laudo de Lesões Corporais (pp. 19-20), no qual foram descritas as seguintes lesões:

“
Escoriação com hematoma e edema em parte frontal do crânio. Vários hematomas em ambos os membros superiores, principalmente em braço e antebraço esquerdo, com escoriações locais e edema importante. Escoriação em ombro esquerdo e corte superficial em pé esquerdo. Hematomas leves em região dorsal do tórax”.

Quanto à
autoria
, o Juízo
a quo
entendeu insuficientes as provas, tomando por base as declarações da vítima, que, em juízo, alterou substancialmente sua versão dos fatos.

Neste ponto, relembro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Isso, contudo, não pode levar à conclusão de que a palavra da vítima seja revestida de absoluta credibilidade, seja para condenar o réu, seja para absolvê-lo, devendo ser considerado que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, há um especial caráter sentimental entre os envolvidos, que possuem histórico familiar e de afeto entre si, sendo muito comum a ocorrência de
alteração inverídica
da versão apresentada pelas vítimas, em razão de alguma pressão psicológica sofrida, ou até mesmo em razão de perdão ou clemência ao agressor.

Diante disso, não sendo caso de aplicação do art. 16, da Lei Maria da Penha, que trata de um procedimento protetivo para a renúncia à representação nos crimes em que existe essa causa de procedibilidade, a eventual alteração da versão da vítima deve ser tomada com cautela, ponderando-se com os outros elementos probatórios, sendo possível até mesmo a condenação, desde que não embasada somente em elementos do inquérito (art. 155, do Código de Processo Penal).

No caso vertente, observa-se que a
vítima
, em juízo (p. 137), afirmou que, por ter desobedecido a seu pai, ele começou a bater nela com chinelo, momento em que ela ficou assustada e pulou o muro, vindo a se machucar, em razão da queda, sendo que as pessoas do bar viram-na machucada e acionaram a polícia.

Sua versão judicial destoa radicalmente das declarações prestadas na esfera policial (p. 17), quando a vítima, em momento algum, afirmou ter pulado o muro, narrando que seu pai lhe agredira com puxão de cabelo, chutes nas costas e nos braços, socos na cabeça, golpes de madeira no braço e nas costas, bem como pegou uma faca e a ameaçou, quando estava caída no chão.

Após analisar o conjunto probatório, tomando por base a cautela necessária em casos dessa natureza,

não obtive a convicção necessária para alcançar o juízo condenatório.

Com efeito, embora seja possível que a vítima tenha alterado sua versão dos fatos com o intuito de evitar a condenação do pai, o fato é que
há mais provas produzidas em juízo a favor da absolvição do que da tese acusatória.

Nessa perspectiva, soma-se às declarações judiciais da vítima o relato da companheira do acusado, que afirmou realmente ter havido desavença entre o pai e a filha, com alguns tapas, mas que esta se machucou quando pulou o muro (p. 139).

Ademais, observa-se que essa narrativa concernente à vítima ter se machucado quando pulou o muro
havia sido trazida pelo acusado desde o momento do flagrante
(p. 23), sendo por ele ratificada em juízo (pp. 141-142).

É verdade que há, em juízo, a declaração do policial militar responsável pela ocorrência, narrando que a vítima apontara o acusado como sendo o agressor, e que este estava extremamente alcoolizado, sendo quase necessário pedir reforço para contê-lo (p. 135).

Contudo, o fato é que se trata de uma prova indireta, ou seja, daquilo que ouvira a vítima falar no momento da ocorrência, de modo que, estando isolada no caderno probatório, não satisfaz o juízo condenatório de certeza.

Efetivamente, por mais que seja possível que a vítima tenha, depois de alguns meses dos fatos, alterado inveridicamente sua versão para evitar a punição do pai, não há certeza processual de que sua primeira versão (extrajudicial) seja a verdadeira, de modo que entendo por preservar a percepção absolutória do MM. Magistrado de origem.

Por fim, registra-se que a advogada dativa já foi remunerada pela apresentação das contrarrazões recursais (p. 177).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009500-28.2015.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AMEAÇA (ART. 147, DO CP) E LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO

PROVIDO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. A importância que se deve conferir à palavra da vítima em crimes cometidos no ambiente doméstico e na clandestinidade não pode levar à conclusão de que a palavra da vítima seja revestida de absoluta credibilidade, seja para condenar o réu, seja para absolvê-lo, devendo ser considerado que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, há um especial caráter sentimental entre os envolvidos, que possuem histórico familiar e de afeto entre si, sendo muito comum a ocorrência de alteração inverídica da versão apresentada pelas vítimas, em razão de alguma pressão psicológica sofrida, ou até mesmo em razão de perdão ou clemência ao agressor. Não sendo caso de aplicação do art. 16, da Lei Maria da Penha, que trata de um procedimento protetivo para a renúncia à representação nos crimes em que existe essa causa de procedibilidade, a eventual alteração da versão da vítima deve ser tomada com cautela, ponderando-se com os outros elementos probatórios, sendo possível até mesmo a condenação, desde que não embasada somente em elementos do inquérito (art. 155, do Código de Processo Penal).

2. No caso vertente, embora seja possível que a vítima tenha alterado sua versão dos fatos com o intuito de evitar a condenação do pai, o fato é que há mais provas produzidas em juízo a favor da absolvição do que da tese acusatória. Por mais que seja possível que a vítima tenha, depois de alguns meses dos fatos, alterado inveridicamente sua versão para evitar a punição do pai, não há certeza processual de que sua primeira versão (extrajudicial) seja a verdadeira. Preserva-se a percepção absolutória do MM. Magistrado de origem.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.